Tribunal: TJMT
Processo: 1041357-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041357-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 165.465.998-30 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE JURÍDICA E FÁTICA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e danos morais, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, ordenou a restituição simples dos valores pagos a maior, determinou a liquidação para apuração do quantum, admitiu a compensação e fixou que o recálculo considerasse o número de parcelas descontadas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente e
faticamente
possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado comum;

(
ii
) estabelecer se são válidas as consequências jurídicas decorrentes dessa conversão, especialmente quanto à limitação dos juros e à restituição simples dos valores pagos a
maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o cartão de crédito consignado possui estrutura híbrida e complexa, com amortização mínima e juros superiores aos do empréstimo consignado, o que exige informação clara e adequada ao consumidor.

Constata-se vício de consentimento decorrente da ausência de informação suficiente sobre a natureza do contrato, não havendo prova de que o consumidor compreendeu as características essenciais da operação.

Aplica-se a principiologia do CDC — boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio e vedação a práticas abusivas — para autorizar a conversão contratual como forma de restaurar o equilíbrio e preservar o negócio jurídico.

A conversão é juridicamente possível e não depende da viabilidade administrativa perante o órgão pagador, pois o comando judicial incide sobre a relação material entre as partes, cabendo ao banco adotar as providências necessárias.

A limitação dos juros à taxa média do Banco Central decorre logicamente da redefinição da operação como empréstimo consignado comum.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A solução adotada na sentença harmoniza-se com precedentes da Câmara julgadora, que reconhecem a conversão, a limitação dos juros e a restituição simples em casos de contratação por RMC mediante vício de
consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão judicial do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum é juridicamente possível quando configurado vício de consentimento decorrente de insuficiência de informação ao consumidor.

Convertida a modalidade contratual, aplicam-se obrigatoriamente os juros médios de mercado para empréstimo consignado divulgados pelo Banco Central.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42 (interpretação quanto à repetição do indébito).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
19/04/2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1041357-94.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S
/
A

APELADO: REGINALDO FELICIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por REGINALDO FELICIO DE OLIVEIRA
,
para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; (
ii
) fixar os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; (
iii
) determinar que a restituição do valor pago a maior se dê na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC a ser computado desde a citação; (
iv
) determinar que a apuração dos valores se dê por meio de liquidação de sentença; (v) aplicar, sendo o caso, a compensação; e (vi) determinar que o recálculo leve em consideração o número de descontos (parcelas mensais) realizados até a data da sentença.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação
.

S
ustenta
, em síntese,
que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum configura obrigação de fazer impossível
.

Defende a validade da contratação.

Aduz a au
sência de abusividade
e o e
xercício regular de direito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne d
a controvérsia gravita em torno da possibilidade jurídica e fática de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, bem como das consequências jurídicas decorrentes dessa conversão.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O contrato de cartão de crédito consignado caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade contratual híbrida, que conjuga elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com a sistemática de consignação em folha de pagamento, mediante reserva de margem consignável específica, usualmente limitada a 5% da remuneração do contratante.

A peculiaridade dessa modalidade contratual reside no fato de que os descontos mensais em folha de pagamento correspondem,
via de regra
, apenas ao valor mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo remanescente taxas de juros significativamente superiores àquelas praticadas em empréstimos consignados convencionais, o que pode resultar em situação de endividamento contínuo e crescente do consumidor.

In
casu
, o magistrado sentenciante, após acurada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de abusividade contratual, consubstanciada na violação ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira, que teria induzido o consumidor a erro quanto à natureza e características essenciais do contrato celebrado.

Nesse diapasão, impende perquirir se a solução jurídica adotada pelo juízo
a quo
- conversão da modalidade contratual - encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e se mostra factível do ponto de vista operacional.

A questão central
residiu em verificar
se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), ou se a apelante tinha pleno conhecimento da natureza do contrato que estava celebrando.

No caso em análise,
constatada a inexistência de
elementos suficientes nos autos que demonstr
ass
em que
o apelado
foi adequadamente
informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

No que concerne à possibilidade jurídica da conversão contratual determinada, observa-se que tal medida encontra fundamento na principiologia que norteia o
CDC
, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada, bem como na vedação às práticas abusivas e cláusulas leoninas.

Com efeito, o reconhecimento de vício de consentimento na formação do negócio jurídico, decorrente da deficiência informacional que comprometeu a compreensão do consumidor acerca das características essenciais do contrato, autoriza a intervenção judicial para restaurar o equilíbrio contratual, mediante a adequação do negócio jurídico à real intenção das partes, especialmente a do contratante vulnerável.

A conversão contratual, nesse contexto, apresenta-se como solução que melhor atende aos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato, evitando a declaração de nulidade absoluta que poderia resultar em prejuízos a ambas as partes, ao mesmo tempo em que corrige a distorção verificada na relação negocial.

Quanto à alegada impossibilidade fática de implementação da conversão contratual, suscitada pela instituição financeira recorrente, cumpre observar que tal argumentação não se sustenta diante de uma análise técnico-jurídica mais aprofundada.

Isso porque a determinação judicial de conversão da modalidade contratual não se confunde com a mera operacionalização administrativa dessa conversão junto ao órgão pagador.

O comando sentencial dirige-se primordialmente à relação jurídica material estabelecida entre as partes, determinando a aplicação do regime jurídico próprio dos empréstimos consignados comuns ao contrato em questão, notadamente no que concerne à taxa de juros aplicável e à forma de amortização do débito.

A implementação prática dessa conversão, incluindo eventuais procedimentos administrativos junto ao órgão pagador para adequação da margem consignável, constitui questão incidental que não compromete a eficácia e exequibilidade da decisão judicial quanto ao reconhecimento da natureza jurídica do contrato e suas consequências no plano do direito material.

Ademais, eventuais dificuldades operacionais para o cumprimento da decisão judicial não têm o condão de afastar a tutela jurisdicional conferida ao consumidor, cabendo à instituição financeira, se necessário, adotar as providências administrativas pertinentes para dar efetividade ao comando judicial, inclusive mediante contato com o
órgão pagador e com o próprio consumidor para obtenção de eventuais autorizações necessárias.

No que tange à readequação dos juros remuneratórios determinada pelo juízo a quo, com a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central, observa-se que tal medida decorre logicamente da conversão da modalidade contratual e mostra-se consentânea com o princípio do equilíbrio contratual que norteia as relações de consumo.

Com efeito, reconhecida a natureza de empréstimo consignado comum da operação financeira realizada entre as partes, afigura-se juridicamente adequada a aplicação do regime de juros próprio dessa modalidade contratual, em substituição às taxas significativamente mais elevadas praticadas em operações de cartão de crédito.

A determinação de restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, também se mostra juridicamente adequada, considerando a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito indispensável para a aplicação da sanção de repetição em dobro prevista no ordenamento consumerista.

Nesse contexto, a sentença recorrida apresenta solução jurídica tecnicamente adequada e proporcional para a controvérsia posta em juízo, promovendo o reequilíbrio da relação contratual sem impor ônus excessivo a qualquer das partes.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao
celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada
a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Diante disso, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026